Tribunal: STF
Processo: RHC 208309
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Claudio José do Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 669.976/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Segundo os autos, o recorrente foi condenado pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo pela suposta prática do crime previsto no artigo 203 do Código Penal Militar (dormir em serviço).



    Em suma, de acordo com a defesa, a conduta do recorrente estria acobertada pela presença de excludente de ilicitude, consubstanciada pelo 



    “exercício regular de direito, uma vez que dormia exercendo seu direito de descanso, em expressa conformidade à permissão do artigo 207, parágrafos 3º e 4º, do Regulamento Interno de Serviços Gerais – R1, expedido pelo Ministério da Defesa e aplicável ao regime da Polícia Militar, conforme prevê o Decreto Lei n. 667/1969.”



    Requer-se o deferimento da liminar para suspender o andamento da ação penal militar na origem.



    No mérito, pede o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, “reconhecendo-se a licitude da conduta imputada ao Paciente para absolvê-lo nos termos do artigo 439, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal Militar.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ART. 203 DO CPM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO AO DESCANSO (ART. 207, §§ 3º E 4º, DO RISG). NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus. 



    2. Hipótese em que a tese da defesa - de que o ato de dormir em serviço constituiu exercício regular de direito - está claramente atrelada ao contexto em que os fatos teriam acontecido, sendo inviável a esta Corte Superior se aprofundar no exame do material fático-probatório para chegar à conclusão pretendida. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Como visto o julgado emanado do STJ não evidencia flagrante ilegalidade a justificar o acolhimento do recurso. Pelo contrário, o acórdão em questão encontra-se suficientemente fundamento, no que alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com a nossa jurisprudência, “[o] reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF.” (HC nº 176.104/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/19)



    Perfilham esse entendimento: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ” (RHC nº 113.835/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/3/13)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente